Tribunal: TJES
Processo: 5005922-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005922-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005922-69.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK COSTA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, por encontrar-se preso preventivamente com base em decisão proferida nos autos do Processo tombado sob nº 0003182-79.2022.8.08.0048.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) não há que se falar em periculosidade do paciente, na medida em que não há elementos concretos no sentido de que tenha ameaçado testemunhas, destituído provas ou até mesmo interferido na instrução criminal; (ii) o paciente evadiu-se do sistema prisional há aproximadamente três anos, em razão de outros motivos, não havendo que se falar em risco iminente e atual de repetir a conduta; (iii) a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/3/2023, não havendo justificativa para fixação de data longínqua.

Requereu, por conseguinte, a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e antecipação da audiência de instrução e julgamento.

Considerando não haver pedido liminar a ser apreciado, foi proferido Despacho, ID nº 2902951, ordenando a expedição de ofício à autoridade coatora para prestar informações.

Informações prestadas em Evento de nº 3021075.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3071963) opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005922-69.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PATRICK COSTA SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, por encontrar-se preso preventivamente com base em decisão proferida nos autos do Processo tombado sob nº 0003182-79.2022.8.08.0048.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) não há que se falar em periculosidade do paciente, na medida em que não há elementos concretos no sentido de que tenha ameaçado testemunhas, destituído provas ou até mesmo interferido na instrução criminal; (ii) o paciente evadiu-se do sistema prisional há aproximadamente três anos, em razão de outros motivos, não havendo que se falar em risco iminente e atual de repetir a conduta; (iii) a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/3/2023, não havendo justificativa para fixação de data longínqua.

Requereu, por conseguinte, a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e antecipação da audiência de instrução e julgamento.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Com efeito, colhe-se dos autos que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 01h32min, na Rua Vitória Régia, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o ora paciente, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Claudinei Luiz da Silva de Souza, causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas na região da “Fronteira”, entre os Bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

De acordo com a peça investigativa, a vítima estava bebendo e conversando com os amigos, momento em que PATRICK se aproximou, a bordo de uma bicicleta, e começou a atirar, motivado pela crença de que a vítima, no passado, teria matado um comparsa do paciente.

A defesa, por sua vez, sustenta que não há que se falar em periculosidade do paciente.

No caso, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

Relembro, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021).

Além disso, os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

No caso em apreço, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se a motivação da autoridade apontada como coatora:

“
(...) A motivação do crime, aliada ao modus operandi narrado, demonstram a periculosidade concreta do acusado, evidenciando que a sua soltura põe em risco a ordem pública e pode fornecer embaraços à instrução criminal, quando se tem em mente que a testemunha ocular do crime condicionou suas declarações ao sigilo de sua identidade, temendo represálias.

Além disso, considerando que o acusado já evadiu-se da penitenciária (fls. 44), vejo que a sua prisão também serve para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Os indícios apontam envolvimento intenso do denunciado no tráfico de drogas da região conhecida como “Fronteira”, no bairro Vila Nova de Colares, de onde se extrai a sua periculosidade, revelando a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública”

Na hipótese, entendo que, pelas razões acima descritas, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do delito em apuração, especialmente porque se trata de delito praticado no contexto da guerra do tráfico, fator este que denota maior ofensividade da conduta. Pelo contexto do caso, aliás, é factível o temor da testemunha ocular do caso em temer revelar sua identidade.

A necessidade do cárcere cautelar também é robustecido com a notícia de que, em outra oportunidade, o paciente evadiu-se do sistema prisional, situação que indica risco caso seja libertado neste momento.

Além disso, em consulta ao sistema E-jud, constatei a existência de ações penais em curso em desfavor do réu (0003320-46.2022.8.08.0048), além da existência de procedimentos de execução de medidas socioeducativas (0028632-39.2013.8.08.0048 e 0029029-78.2010.8.08.0024).

Nesse diapasão, reforço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
,
anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

No que se refere à irresignação do paciente quanto à designação de data longínqua para a audiência de instrução e julgamento, em 16/3/2023, destaco que
“os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal”
(TJES; HC 0025355-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/5/2022; DJES 19/5/2022).

Instada a prestar informações, a autoridade coatora explicou que
“foi designada audiência para 16/3/2023, data mais próxima possível, a se considerar o expressivo acervo de réus presos nesta Vara (mais de oitocentos
)
”
.

Não se ignora a realidade das varas criminais deste Estado, com desafios estruturais e de carência de pessoal, principalmente aquelas que lidam com o procedimento do Júri, que é mais longo e geralmente há dificuldade em se localizar e ouvir as testemunhas.

Contudo, também não se pode perder de vista o princípio da razoável duração do processo, ainda mais quando o tempo corre às custas da liberdade do réu, contra quem ainda não recai condenação.

Por outro lado, sopesando as realidades ora apresentadas, é importante destacar que a própria defesa argumentou que o caso envolve número considerável de testemunhas arroladas apenas pelo Ministério Público (7 – sete), o que também exige tempo para a intimação exitosa de todos os depoentes.

É de bom alvitre destacar, também, que a pena em abstrato cominada ao crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos) frente ao tempo de prisão preventiva do paciente (cuja segregação preventiva foi efetivada em maio do corrente ano), denotam um contexto que não revela desproporcional a permanência da custódia, mesmo que projetado esse prazo para o tempo da realização da Audiência de Instrução e Julgamento (sem considerar, ademais, eventual revogação da prisão pela autoridade coatora em razão da necessidade de revisão periódica da custódia cautelar).

Pelas razões acima expostas, tem-se que a prisão preventiva se revela cabível, necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005922-69.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

(ART. 121, § 2º, INCISOS I,
III
E IV, DO CÓDIGO PENAL)
).
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DATA DISTANTE PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COTEJO COM O CONTEXTO DO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta se encontra devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
da aplicação da lei penal
, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do delito em apuração, especialmente porque se trata de delito praticado no contexto da guerra do tráfico, fator este que denota maior ofensividade da conduta. A necessidade do cárcere cautelar também é robustecido com a notícia de que em outra oportunidade o paciente evadiu-se do sistema prisional, situação que indica risco caso seja libertado neste momento. Além disso, consta em desfavor do paciente a existência de ações penais em curso, além de procedimentos de execução de medidas socioeducativas.

3. A pena em abstrato cominada ao crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos) frente ao tempo de prisão preventiva do paciente (cuja segregação foi efetivada em maio do corrente ano), denotam um contexto que não revela desproporcional a permanência da custódia, mesmo que projetado esse prazo para o tempo da realização da Audiência de Instrução e Julgamento (sem considerar, ademais, eventual revogação da prisão pela autoridade coatora em razão da necessidade de revisão periódica da custódia cautelar).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.